Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC, por entender que haveria abusividade na escolha do foro. O agravante alega que firmou negócio jurídico com o Banco do Brasil, o qual possui sede em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há ou não abusividade na escolha aleatória do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação em prejuízo da celeridade jurisdicional.
4. Caracterizado o abuso do direito de ação, possível o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação em que firmada a relação jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Configura escolha aleatória de foro o ajuizamento da ação em local que não guarda pertinência com o negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos do disposto na Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024, maculando a organização judiciária da unidade da federação e violando o Princípio da celeridade da prestação jurisdicional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024; Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023; TJDFT Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023.